Tribunal: TJDFT
Processo: 0022620-28.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA. DANO MORAL.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória prevista no contrato.
2. O atraso superior a um ano para a entrega do imóvel configura dano moral